Tribunal: STF
Processo: AI 761849
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTAÇÃO INDEVIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEPUTADO ESTADUAL. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992 A AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 976.566-RG. TEMA 576. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA EX-PREFEITO MUNICIPAL - PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ. JULGAMENTO FINAL DE AÇÃO DE RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INDEFERIMENTO - DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E AFASTAMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - POSSIBILIDADE - JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - RECURSO DESPROVIDO. ‘A Reclamação n. 2138-6 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a possibilidade de sujeição de agente político à Lei n. 8.429/92, dada a pendência de julgamento definitivo, não serve de fundamento ao pedido de extinção ou suspensão da ação civil pública, na qual sequer os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa foram aplicados, além do que o trânsito em julgado de decisão favorável do Excelso Pretório . à tese de não sujeição dos agente políticos ao regime desta lei não teria efeito erga omnes ... ‘(Apelação Cível n. 2001.017452-9, da Capital, Relator Des. Nicanor da Silveira). Em sendo o Juiz o destinatário da prova, consoante a regra do art. 130 da Lei Adjetiva, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização” (fl. 138, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (fls. 151-154, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 1º, o art. 18, o inc. X do art. 29, o art. 76, o inc. II do art. 84 e o inc. V do art. 85 da Constituição da República.
    Argumenta que “ao agente político (sendo Prefeito ou ex-Prefeito) não é aplicável a Lei nº 8.429/92, que somente poderá ser utilizada para atacar atos praticados por servidor público strictu sensu, no qual se enquadra a figura do agente político” (fl. 175, vol. 1).
    Ressalta que “a decisão atacada, ao entender aplicável ao Recorrente a Lei nº 8.429/92, violou O Princípio Constitucional da Simetria, bem assim a regra contida no artigo 85, V, da Carta Magna” (fl. 177, vol. 1). 
    Alega que, “em se tratando de Prefeito Municipal, ainda ocupante de mandato de Deputado Estadual, o juízo competente para processar e julgar a ação seria o E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por força do artigo 29, X, da Carta Magna”(fl. 180, vol. ). 
    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário ora interposto, para, reconhecer e declarar inaplicável a Lei n. 8.429/92 ao caso em tela, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, e, ultrapassada tal questão, seja reconhecida a competência originária do E. TJSC para processar a demanda, em face da condição de Deputado Estadual do Peticionário” (fl. 182, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (fls. 217-218, vol. 1).
    O recorrente argumenta que, “não obstante tenha apontado a violação direta e literal da Constituição Federal, o 2º Vice-Presidente do TJSC entendeu por bem negar seguimento ao apelo” (fl. 6, vol. 1). 
    Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário para o fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei nº 8.429/92 aos agentes políticos, extinguindo-se o feito sem resolução e mérito, ou, não sendo esse o entendimento desse C. Supremo Tribunal Federal, seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo de 1º grau, determinando-se a remessa da Ação Civil Pública (processo 075.05.002171-5), que tramita na Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Tubarão, para o E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (fl. 18, vol. 1).
    4. Em 18.2.2013, o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao agravo de instrumento e determinou a remessa deste processo ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 683.235, Tema 576).
    5. Após o julgamento do mérito pelas instâncias superiores, em 27.3.2019 proferiu-se a seguinte decisão:
 “(...) o Tribunal Pleno da suprema Corte, no dia 13.9.2019, ao apreciar a matéria submetida a julgamento nos autos do leading case RE n. 976.566/PA (Tema 576/STF), sob relatoria ao Exmo. Min Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese jurídica: ‘o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade de administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. (…) Como se vê, o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do recurso representativo de controvérsia (Tema 576/STF), na medida em que a Quarta Câmara de Direito público, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, afastando a alegação de inaplicabilidade da lei de improbidade Administrativa aos agentes políticos, fundada na sujeição destes somente ao Decreto-lei n. 261/1967, que dispõe sobre a responsabilidade criminal de prefeitos e vereadores. (…) À vista do exposto, nego seguimento à parte do recurso extraordinário que versa sobre a sujeição dos prefeitos às sanções de improbidade administrativa prevista na Lei n° 8.429/1992 (Tema 576, STF), com esteio no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC/2015. Devolvam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da tese recursal remanescente” (fls. 38-41, e-doc. 12). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. O presente recurso deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário, pois o Ministro Dias Toffoli deu provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário (e-doc. 7).
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 976.566-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576, este Supremo Tribunal firmou a tese de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. Confira-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. "Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário” (DJe 26.9.2019).
     O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    9. Quanto à alegação de foro privilegiado por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, o entendimento deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que essas ações têm natureza civil. Assim, por exemplo:
    “Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 3.240-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria com repercussão geral reconhecida. Tema nº 576. Anulação do acórdão no ponto discutido e devolução dos autos à origem, na forma dos arts. 543-B do antigo CPC e 328 do RISTF. Precedentes. 1. O tema é objeto do RE nº 976.566/PA-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, e trata do processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na Lei n.º 8.429/92. Paradigma que se aplica aos demais agentes políticos. Precedentes. 2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem. 3. Anulação do acórdão apenas no ponto em que versa sobre a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa a agentes políticos. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes” (AI n. 809.338-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2017).
    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL” – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGENTE POLÍTICO – COMPORTAMENTO ALEGADAMENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – POSSIBILIDADE DE DUPLA SUJEIÇÃO TANTO AO REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA, MEDIANTE “IMPEACHMENT” (LEI Nº 1.079/50), DESDE QUE AINDA TITULAR DE REFERIDO MANDATO ELETIVO, QUANTO À DISCIPLINA NORMATIVA DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI Nº 8.429/92) – EXTINÇÃO SUBSEQUENTE DO MANDATO DE GOVERNADOR DE ESTADO – EXCLUSÃO DO REGIME FUNDADO NA LEI Nº 1.079/50 (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO) – PLEITO QUE OBJETIVA EXTINGUIR PROCESSO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DE, À ÉPOCA DOS FATOS, A AUTORA OSTENTAR A QUALIDADE DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO – LEGITIMIDADE, CONTUDO, DE APLICAÇÃO, A EX-GOVERNADOR DE ESTADO, DO REGIME JURÍDICO FUNDADO NA LEI Nº 8.429/92 – DOUTRINA – PRECEDENTES – REGIME DE PLENA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES ESTATAIS, INCLUSIVE DOS AGENTES POLÍTICOS, COMO EXPRESSÃO NECESSÁRIA DO PRIMADO DA IDEIA REPUBLICANA – O RESPEITO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA COMO PRESSUPOSTO LEGITIMADOR DOS ATOS GOVERNAMENTAIS – PRETENSÃO QUE, SE ACOLHIDA, TRANSGREDIRIA O DOGMA REPUBLICANO DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO CAUTELAR – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA POR SEU IMPROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 3.585-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.10.2014 ).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES, SEM POSTERIOR RATIFICAÇÃO (CPC, ART. 498, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.352/2001) - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992, POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A AGENTES POLÍTICOS QUE DISPÕEM DE PRERROGATIVA DE FORO EM MATÉRIA PENAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - TRASLADO INCOMPLETO - CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE OFÍCIO, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - DESCABIMENTO - AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - COMPETÊNCIA DE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUER SE CUIDE DE OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO, QUER SE TRATE DE TITULAR DE MANDATO ELETIVO AINDA NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CARTA POLÍTICA - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a consequência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário. - Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo. - Não se revela aplicável o princípio ‘jura novit curia’ ao julgamento do recurso extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes. - Esta Suprema Corte tem advertido que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois a ação civil em questão deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau. Precedentes. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório. O recurso extraordinário não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 - RTJ 186/703). É que o pronunciamento do Tribunal ‘a quo’ sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 - RTJ 153/1019 - RTJ 158/693). Precedentes” (AI n. 653.882-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.8.2008).
    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente. 
    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo para constar como recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora